Tribunal: STF
Processo: RHC 90759
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL. FURTO DOS BENS
   PENHORADOS. DEPÓSITO NECESSÁRIO. SÚMULA 619 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL. COAÇÃO ILEGAL.
   INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I - O depósito judicial é
   obrigação legal que estabelece relação de direito público entre o
   juízo da execução e o depositário, permitindo a prisão civil no
   caso de infidelidade.
II - A via eleita necessita de comprovação
   pré-constituída acerca dos elementos de convicção que, de forma
   inequívoca, comprove as alegações apresentadas.
III - A
   substituição de bens penhorados, nos termos do art. 668 do Código
   de Processo Civil, depende da comprovação da impossibilidade de
   prejuízo para o exeqüente, o que não ocorre no caso em
   análise.
IV - Recurso improvido.